Tribunal: STF
Processo: Rcl 79321
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 5206809-87.2024.8.21.7000.



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado incorreu em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (Tema 6) e do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Narra que Adriana Silveira da Silveira propôs, em 26.7.2024, ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o fornecimento do medicamento EPCORITAMAB, para tratamento de Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B (LDGCB), classificado sob a CID C83.3.



    Relata que, inicialmente, o Juízo de primeiro grau postergou a apreciação do pedido de liminar, tendo sido interposto agravo de instrumento pela beneficiária, em que a autoridade reclamada deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a entrega do medicamento requerido.



    Afirma que, em seguida, ao apreciar o mérito do agravo de instrumento confirmando a liminar, a autoridade reclamada deixou de observar o disposto nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. A esse propósito, aduz o seguinte:



    “Inconformado com a decisão, omissa quanto aos recentes julgamentos dos Temas e Súmulas Vinculantes nº 60 e 61/STF, o Estado opôs Embargos de Declaração alegando, em síntese, que a decisão fora omissa ao não observar os parâmetros fixados pelo STF no julgamento dos Temas 1234 e 6. Disse que, além do laudo médico juntado não possuir respaldo em evidência científica de alto nível, o NATJUS, mediante a nota técnica do evento 10, foi desfavorável ao deferimento do tratamento requerido. 



    No entanto, a decisão (proferida em 24/02/2025) desacolheu os Embargos de Declaração (...)



    É nítida, portanto, a contrariedade da decisão reclamada às teses fixadas nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral, cristalizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF. 



    Importante destacar que a decisão reclamada foi proferida em 29/10/2024 (e posteriormente integrada pela decisão dos embargos de declaração - proferida em 27/03/2025), quando já finalizado o julgamento dos Temas 006 e 1.234 de Repercussão Geral e publicadas as Súmulas Vinculantes apontadas como violadas. 



    Como se afere da leitura do relato processual, não resta alternativa ao reclamante, salvo o ajuizamento da presente demanda, visando a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos Temas 006 e 1234, com entendimentos consolidados nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.” (eDOC 1, p. 6 e 8)



    Sustenta que “[a] tese fixada no Tema 006/STF consolidou entendimento de que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é excepcional, cabendo ao autor o ônus de comprovar a presença de 6 requisitos cumulativos”, mas “[n]o caso exame, não há demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF” (eDOC 1, p. 16 e 17).



    Considera que “um simples laudo médico não pode fundamentar isoladamente a decisão de deferimento de medicamento não incorporado ao SUS. Ademais, no caso, o laudo juntado aos autos não aborda todos os itens citados no precedente vinculante, como, por exemplo, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Tampouco há qualquer fundamentação com lastro na Medicina Baseada em Evidências e com respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise)” (eDOC 1, p. 17).



    Por fim, em relação à consulta prévia ao NatJus realizada pelo Juízo de origem, destaca que “tendo a nota técnica produzida no processo (evento 10) sido desfavorável ao fornecimento do medicamento, resta evidente a impossibilidade de concessão do tratamento, na linha das teses vinculantes fixadas pelo STF” (eDOC 1, p. 18).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em observância aos paradigmas indicados.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 18).



    O Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS igualmente prestou as informações solicitadas (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Extrai-se do autos que Adriana Silveira da Silveira propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado do Rio Grande do Sul, objetivando o fornecimento do medicamento EPCORITAMAB, para tratamento de Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Célular B (LDGCB), classificado sob o CID C83.3 (eDOC 2).



    Na inicial, a autora argumentou que há necessidade premente de fornecimento do referido fármaco, sob risco de progressão da doença e risco de morte, já que apesar da indicação médica e o caráter de urgência do tratamento, a Secretaria de Saúde do Estado informou que o medicamento pleiteado não é disponibilizado pelo SUS, embora esteja registrado na ANVISA.



    Pontuou, ainda, que não há alternativa terapêutica mais adequada para sua situação, que, segundo o médico assistente, já utilizou todos os tratamentos disponíveis pelo SUS, sendo inviável, em contrapartida, a aquisição do medicamento prescrito diante de seu alto custo.



     Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, em 26.7.2024, o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Pelotas/RS postergou a apreciação do pedido de liminar para um momento posterior à elaboração de nota técnica pelo E-NatJus (eDOC 18, p. 8).



    Em seguida, a beneficiária interpôs agravo de instrumento, tendo o Relator do recurso deferido a antecipação da tutela recursal, em 29.7.2024, para determinar que o ora reclamante forneça o medicamento à autora, ao menos até o julgamento final pelo Colegiado. 



    Por fim, a 4ª Câmara Cível do TJRS deu provimento ao agravo de instrumento, em 31.10.2024, para conceder a tutela de urgência e determinar ao ente público ora reclamante que forneça o medicamento pleiteado, nos seguintes termos:



    “Alega a agravante que por ser portadora de Linfoma Não Hodgkin Difuso de Grandes Células B (CID10:C83.3), necessita fazer uso do medicamento EPCORITAMAB, em um total de 27 aplicações pelo período de 1 ano. 



    Tal fármaco não foi incorporado pelas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que a probabilidade do direito autoral reside no preenchimento dos requisitos insculpidos no Tema n° 106 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.657.156/RJ (recurso representativo da controvérsia – Tema 106/STJ), consolidou o entendimento de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (...)



    No caso em tela, a autora acostou aos autos declaração de hipossuficiência ( evento 1.3), sendo-lhe concedida a gratuidade judiciária (evento 4 ). (...)



    Além disso, o laudo médico anexado ao evento 1.6 indica que o linfoma da autora é agressivo com múltiplos focos de acometimento (abdominal, torácico e cervical), bem como que a doença pode evoluir com complicações (infecção, sangramento, obstrução intestinal e da via aérea) e, por fim, culminar no óbito da paciente se não for controlado. 



    Como se vê, os referidos laudos conferem verossimilhança às alegações da autora e demonstram a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja fornecido o medicamento postulado, que possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 



    A Constituição Federal, em seu art. 196, assegura que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 



    Mencionada norma constitucional refere-se à efetivação de políticas públicas que se dirigem à população como um todo, assegurando-lhe acesso universal, e não, em princípio, a situações individualizadas. Nesse sentido, a responsabilidade do Poder Público nas ações e políticas de saúde deve ser voltada à satisfação do maior número possível de indivíduos, de forma a otimizar a aplicação dos escassos recursos disponíveis, financiados por toda a sociedade, sempre sem olvidar ser absolutamente impossível atender integralmente a todos e ao mesmo tempo. 



    Com efeito, a Constituição Federal de 1988 elevou a dignidade da pessoa humana ao patamar de princípio fundamental do Estado brasileiro (art. 1º, III). Significa dizer que a Constituição erigiu, expressamente, a pessoa humana à condição de protagonista das relações jurídicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, transformando o patrimônio, outrora centro dessas relações, em coadjuvante. A pessoa humana é a razão primeira da vida em sociedade, e a proteção da sua dignidade pela Constituição Federal denota que o espírito patrimonialista perde força quando com ela entra em conflito. 



    Nesse cenário, observando a garantia constitucional do direito à vida e à saúde e considerando a gravidade da enfermidade da paciente, é caso de concessão da tutela de urgência para determinar ao ente público que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça o medicamento EPCORITAMAB, nas dosagens previstas no receituário médico (evento 1.7, fl. 3), à autora. 



    Impende ressaltar, por fim, que o parecer do ilustre Procurador de Justiça Luiz Felipe Brack também é pelo provimento do agravo. 



    Diante do exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação” (eDOC 18, p. 22-27).



    Opostos embargos de declaração, a autoridade coatora rejeitou o recurso, em 28.2.2025, consignando expressamente que “considerando que a ação foi proposta em 26/07/2024 (1.1), inaplicável o referido precedente ao caso concreto” (eDOC 18, p. 42).



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado do Rio Grande do Sul sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao deferir liminar determinando o fornecimento do medicamento citado, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:



    Súmula vinculante n. 60



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”



    Súmula vinculante n. 61



    A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Tema 6



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 



    (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 



    (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 



    (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 



    (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.



    Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)



    “I - Competência.



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 



    1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 



    1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 



    1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa



    II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 



    2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 



    2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 



    3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 



    3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 



    3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 



    3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 



    4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 



    4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 



    4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 



    4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 



    4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V –Plataforma Nacional 



    5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 



    5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 



    5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 



    5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 



    5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI –Medicamentos incorporados 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).



    Pois bem.



    Não se ignora a urgência e sensibilidade desses casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário a fim de requerer a concessão de fármaco não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e que, por vezes, trata-se de medicamento que representa a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que lhe acomete.



    No entanto, em tais casos, e com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, faz-se necessário observar os critérios que, após longo debate com o Poder Público, foram estabelecidos no julgamento dos referidos precedentes vinculantes.



    Na presente hipótese, ao deferir a tutela de urgência e determinar o fornecimento do fármaco EPCORITAMAB, o Tribunal reclamado não se debruçou sobre a análise dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, destacados alhures.



    Nos termos em que proferido o acórdão reclamado, foi realizada análise sobre a situação da beneficiária à luz do que restou decidido sobre a questão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 106 dos recursos repetitivos.



    Com efeito, consignou-se que o medicamento pleiteado encontra-se registrado junto à ANVISA, mas não foi incorporado pelas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, assentou-se que a beneficiária acostou aos autos a declaração de hipossuficiência e o laudo médico, segundo o qual o linfoma é agressivo, com múltiplos focos de acometimento (abdominal, torácico e cervical), de modo que a doença pode evoluir com complicações (infecção, sangramento, obstrução intestinal e da via aérea) e, por fim, culminar no óbito da paciente se não for controlado (eDOC 8, p. 4).



    Sob outra ótica, verifica-se que a Ação de Obrigação de Fazer nº 5025175-43.2024.8.21.0022 foi proposta pela beneficiária em 26.7.2024 (eDOC 2, p. 1), portanto, antes que fosse concluído o julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. Constata-se, ainda, que o acórdão reclamado foi prolatado em 24.10.2024, isto é, em momento anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), ocorrido na sessão de 6.12.2024 a 13.12.2024.



    Ocorre que o Tribunal reclamado foi instado a se manifestar sobre o preenchimento dos requisitos supervenientemente estabelecidos por esta Corte no julgamento dos Temas 6 e 1234, por meio dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, tendo rejeitado o recurso, em sessão realizada em 24.2.2025, conforme os fundamentos a seguir transcritos:



    “Pretende a parte embargante rediscutir a matéria debatida no acórdão, a respeito do que entende não examinada adequadamente a questão da aplicabilidade imedita dos Temas 06 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal e a súmula vinculante n° 61 aos processos em curso.



    (...)



    O alcance das novas teses estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RExt. nº 1.366.243/SC - Tema nº 1.234 da Repercussão Geral - somente atinge os processos ajuizados após a publicação, na imprensa oficial, do resultado do julgamento de mérito, o que ocorreu em 18/09/2024 1. Há que se observar, nesse ponto, a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Suprema no julgamento definitivo do Tema, nos seguintes termos: 



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Assim, considerando que a ação foi proposta em 26/07/2024 (1.1), inaplicável o referido precedente ao caso concreto. 



    Noutro giro, as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 06 da Repercussão Geral1 , realizado em 20/09/2024, devem ser aplicadas cum grano salis ao caso concreto: com efeito, a presente demanda foi ajuizada em 26/07/2024, motivo pelo qual não se pode impor a parte autora o ônus de comprovar o atendimento dos diversos requisitos que, de forma superveniente, foram arrolados naquele Tema para fins de f